Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-07.2010.8.11.0082
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001320-07.2010.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (ADVOGADO), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), TORQUATO BARBIERI JUNIOR - CPF: 735.946.958-91 (APELADO), VALDIRLEI CAVINA - CPF: 015.120.228-10 (ADVOGADO), TORQUATO BARBIERI JUNIOR - CPF: 735.946.958-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AILTON SANCHES - CPF: 068.307.736-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FANNY MARIA PEREIRA DOS SANTOS BARBIERI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001320-07.2010.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TORQUATO BARBIERI JUNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC –

PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no CAR e havendo a adesão ao programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no TCC anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.

2 - Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001320-07.2010.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TORQUATO BARBIERI JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora recorrente para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Torquato Barbieri Junior, julgou extinta da execução tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram prorrogadas com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que embora as obrigações firmadas no TCC no. 137/2003 – para compensação da área de reserva legal degradada - tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, é incontroverso, por outro lado, que a obrigação em questão se mantém pendente de cumprimento, independente da emissão do CAR-MT38662/2017.

Aduz que, o efeito prático da sentença, se for aplicado em casos semelhantes, é reconhecer o cumprimento de quaisquer Termos de Compromisso anteriormente firmados tão somente em razão da inscrição no CAR, o que causa inegável prejuízo ambiental e não constitui, é evidente, causa extintiva das obrigações, desconsiderando, ainda, todas as demais obrigações acessórias decorrentes da mora ao ponderar que houve novação.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões (id. 207956152).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001320-07.2010.8.11.0082

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TORQUATO BARBIERI JUNIOR

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora recorrente para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Torquato Barbieri Junior, julgou extinta da execução tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no Termo de Compromisso de Compensação (TCC) foram prorrogadas com a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento já exposto na decisão recorrida,
no ano de 2017, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 592, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental.

O artigo 13 da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

Art. 13 - A
inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais
e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural. (Destaquei).

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da LCE n. 592/2017. Veja-se:

Art. 18 -
Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade
ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I -
análise e validação das informações declaradas no CAR
, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II -
apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais
de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso. (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que a Lei n. 592/2017 foi regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O artigo 3o do referido Decreto Estadual não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois da SEMA/MT analisar o CAR. Veja-se:

Art. 3o - Após a análise,
emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental
quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária. (Negritei).

Não bastasse isso, o artigo 25 da LCE n. 592/2017, deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de reserva legal,
firmados na vigência da legislação anterior, o que é o caso dos autos, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),

in verbis
:

Art. 25 - Os
Termos de Compromissos
ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito,
firmados sob a vigência da legislação anterior,

deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012.
(Destaquei).

In casu
, é incontroverso a existência do Termo de Compromisso de Compensação - TCC
no. 137/
2003
,
bem como a inscrição da propriedade no CAR –
MT38662/2017
e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, pendente de conclusão, conforme informado pelo agravante.

Ainda, de acordo com o artigo 48 da instrução normativa da SEMA n. 03/2022,
Os TAC's ou TCC's anteriores à Lei no 12.651/2012, que estejam vencidos e descumpridos, serão cobrados/executados judicialmente nos termos em que foram assinados, salvo se o signatário inscrever-se no CAR e aderir ao PRA, no sistema SIMCAR.

Assim, conforme assinalado na decisão recorrida, somente após a análise do CAR, o proprietário poderá apresentar projeto de recuperação da área degradada e, na hipótese de ser aprovado o projeto, será firmado novo termo de compromisso, conforme estabelece o artigo 25 da LCE n. 592/2017, de modo que deve ser mantido o entendimento de que obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO – TCC – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PENDÊNCIA DE ANÁLISE - FATO QUE IMPEDE CONCLUIR O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Verificando-se que a obrigação firmada em TCC pela parte executada foi prorrogada com a emissão do CAR; que a regularização da reserva legal passou a ser realizada por meio do SIMCAR (sistema pendente) e cujo cadastro também está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há como imputar à parte executada a alegação de descumprimento do acordo, o que impõe a extinção da execução.

2 - Não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da execução, considerando a publicação do Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT.

(N.U 0000464-43.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DANO AMBIENTAL - EXTINÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no CAR e havendo a adesão ao programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no termo de ajustamento de conduta – TAC anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.

(N.U 0000694-22.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 06/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.” (N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000343-15.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

Mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado.

(N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – DIREITO AMBIENTAL – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADA – PASSIVO DE 11,4198 HECTARES PARA RECOMPOSIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL – OBTENÇÃO DO CAR, MEDIANTE ADESÃO AO PRA, FIRMADO O TCR 965/2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO TAC N. 344/2003, QUE FOI PRORROGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo comprovado que o atual proprietário do imóvel rural firmou Termo de Compromisso de Recuperação de Área Degradada, tendo obtido o CAR, mediante adesão ao PRA e inscrição no SIMCAR, resta prorrogado o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo proprietário anterior, de modo que, a extinção da obrigação não trará prejuízos ao Estado.

(N.U 0000506-29.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000350-07.2010.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 03/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Compromisso de Compensação – TCC.

Em vista de a Execução ter sido ajuizada em razão do descumprimento do TCC e a SEMA/MT não ter finalizada a apreciação do processo, mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito.
(N.U 0000055-04.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGAÇÃO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

2. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

(N.U 0000751-40.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)

APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida.

(TJ-MT - AC: 00013394720098110082, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

(N.U 0002399-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024